Tribunal: TJSP
Processo: 2310763-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais. Pretensão à cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos à paciente pós-cirurgia bariátrica. Decisão que indefere a tutela provisória de urgência. Inconformismo. Acolhimento. Em que pesem as teses fixadas no Tema 1069 do C. Superior Tribunal de Justiça, não estão presentes os requisitos cumulativos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais. Pretensão à cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos à paciente pós-cirurgia bariátrica. Decisão que indefere a tutela provisória de urgência. Inconformismo. Acolhimento. Em que pesem as teses fixadas no Tema 1069 do C. Superior Tribunal de Justiça, não estão presentes os requisitos cumulativos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora). Cirurgia realizada no ano de 2022. Ausência de elementos que levem à conclusão de que a realização do tratamento até o julgamento da demanda irá prejudicar ou comprometer a sua eficácia. Medida potencialmente irreversível. Necessidade de aferição técnica da caracterização do efetivo caráter reparador dos procedimentos solicitados. Perícia médica especializada que é essencial para a determinação do caráter dos procedimentos solicitados, isto é, se são estéticos ou reparadores, conforme se extrai do próprio voto condutor do julgamento do Tema 1069. Decisão mantida, inclusive sob pena de prejulgar a causa. RECURSO DESPROVIDO.